Tribunal: STF
Processo: Rcl 54757
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES EXCEDENTES AO TETO CONSTITUCIONAL RECEBIDOS EM DATA POSTERIOR A 18 DE NOVEMBRO DE 2015. DECISÃO QUE DETERMINA SUA DEVOLUÇÃO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DAS TESES VINCULANTES FIXADAS SOB OS TEMAS 257 E 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.